Tribunal: STF
Processo: ARE 1501757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO. DÉCIMOS INCORPORADOS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 130, parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº 3.881/2015 instituiu a Gratificação Pelo Exercício de Cargo; 2. O artigo 51 da Lei Municipal previa ao servidor público a concessão de um décimo da diferença entre a sua remuneração original com a remuneração da função de confiança ou cargo em comissão exercido; 3. Os décimos incorporados são vantagens permanentes que integram os vencimentos, sujeitos à contribuição previdenciária, e se sujeitam à base de cálculo dos adicionais temporais; 4. A Constituição Estadual do Estado de São Paulo prevê ao servidor público a concessão de adicionais temporais dos vencimentos integrais; 5. A base de cálculo deve incidir sobre todas as vantagens pecuniárias permanentes, desde que não se cumule, vedado o efeito cascata; 6. A parte autora faz jus à inclusão da gratificação pelo exercício do cargo incorporada na base de cálculo. dos adicionais temporais e ao pagamento da diferença salarial, respeitada a prescrição quinquenal; 7. Precedentes vinculantes, PUIL 001 (processo nº 0000037-53.2015) e Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 193.485-1/6-03; 8. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV e 39, caput e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente